Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS LISTADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA PELO SISTEMA CNIB. EXCEPCIONALIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual o Agravante pleiteava o deferimento de consulta de bens em nome dos Agravados por meio do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – criado pelo CNJ.
2. Os embargos de declaração, consoante art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Não se vislumbra o vício de omissão apontado pelo Embargante. 3.1. A despeito dos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito com atividade satisfativa, previstos nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC, não incumbe ao Poder Judiciário realizar pesquisa de bens em substituição aos credores que possuem à sua disposição meios de obter os mesmos resultados da busca, notadamente quando os credores não são hipossuficientes.
4. Quanto à multa do §2o do art. 1.026 do CPC, não há razão para a sua aplicação, uma vez que o recurso é uma faculdade concedida à parte que não se conforma com a decisão ou que pretende realizar o pré-questionamento de normas, bem como não há nítido propósito protelatório que justifique a sanção.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.